Tribunal: TJES
Processo: 5001360-04.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001360-04.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: JOAO ANGELO VALANDRO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001360-04.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: JOÃO ANGELO VALANDRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DE ANÚNCIO DE VENDAS.
PRODUTO NÃO ENTREGUE
. PAGAMENTO VIA PIX A TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURAD
OS
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12475678. Contrarrazões Id. 12475683, estando assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12475678), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei no 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12475676), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em relação a Marcus Vinicius de Almeida Marques, na forma dos artigos 485, inciso IV, do CPC/15 e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 4.198,00 (quatro mil cento e noventa e oito reais), com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).”

Trata-se de ação de indenização por danos material e danos morais

sob argumento de que a
parte autora adquiriu um perfurado, no valor de R$ 2.255,06. Contudo, o vendedor pediu que o autor cancelasse a compra, pois não constava e-mail e telefone do autor para emitir nota fiscal. O autor informou os dados, cancelou a compra pela plataforma do Mercado Livre e recebeu estorno. O autor recebeu mensagem pela plataforma do Mercado Livre de um link Pix para pagamento e fez o pagamento de R$ 2.099,00, no entanto o vendedor informou que o dinheiro não chegou em sua conta, razão pela qual o autor fez novo pagamento. Todavia, não recebeu o produto e não conseguiu mais contato com o vendedor. Requereu dano moral no valor de R$ 10.000,00 e dano material no valor de R$ 4.198,00.

O Recorrente em suas razões recursais
pleiteia
a reforma da r. sentença, suscitando preliminar de perda de objeto, pois houve reembolso integral do valor de R$ 2.255,06. No mérito, alega ausência de responsabilidade e culpa exclusiva da vítima e de terceiro, já que houve
uma negociação direta com o vendedor e fora da plataforma.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

Alega a recorrente que houve perda de objeto, pois realizou o estorno de R$ 2.255,06, contudo, o autor reconhece que houve esse estorno, mas argumenta que realizou duas novas transações no valor de R$ 2.099,00 cada, e entende que também há responsabilidade do Mercado Livre pela aplicação do golpe,
pelo que se rejeita a preliminar.

DO MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14,
caput
do CDC).

A requerida oferece serviço de anúncio de vendas e atua intermediariamente entre o comprador e o vendedor, em que o valor da venda fica retido em sua plataforma até que o comprador confirme o recebimento do produto, e, a partir dali o vendedor recebe o dinheiro.

Deste modo, é notório que o serviço ofertado pela requerida é ser como uma espécie de intermediária entre o comprador e o vendedor, demonstrando aos usuários de sua plataforma, segurança nessas transações, já que a própria requerida se coloca
à frente
para garantir que o vendedor receba o valor das vendas e o comprador receba o produto. Portanto, uma vez que a requerida oferta esse serviço, é dever garantir que a sua plataforma seja segura para seus usuários, o que,
in casu
, não demonstrou.

Quanto à questão de o pix ter sido combinado diretamente com o vendedor, é de conhecimento geral as empresas que comercializam os produtos divulgados no
site
passam por prévio cadastro e triagem de segurança, o que gera para os consumidores a confiança de que se trata de estabelecimentos sérios, chancelados pelo próprio Mercado Livre, o qual detém de grande credibilidade em nível internacional.
Ademais, toda a negociação com o vendedor ocorreu dentro da plataforma do próprio Mercado Livre (Id. 12475605), na qual o recorrido recebeu link para realizar pagamento via Pix.

A partir do momento em que o Mercado livre permitiu anúncios de empresa, tornou-se integrante da cadeia de consumo e, provavelmente, aufere lucros, por hospedar em sua página diversas empresas, devendo assumir o risco dos produtos oferecidos ao consumidor. Segundo a teoria do risco-proveito, será responsável civilmente todo aquele que aufira lucro ou vantagem do exercício de determinada atividade. Comprovados os danos materiais, deverão ser ressarcidos.
Dessa forma, voto pela manutenção da r. sentença que condenou as corrés a restituir R$ 4.198,00 a título de danos materiais.

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, haja vista que o autor suportou
frustração pelo não recebimento dos produtos adquiridos
,
o que caracteriza
dano moral indenizável.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
3
.
0
00,00 (três mil

reais) a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)